Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Consulta aos sistemas disponíveis ao Judiciário. via sisbajud.
1. A consulta aos sistemas disponíveis ao Judiciário (Sisbajud, Renajud etc.) independe de contraditório prévio.
2. A quebra do sigilo fiscal (Infojud) é medida excepcional, dependente do exaurimento de outros meios para localização de bens penhoráveis.